Tribunal: TCU
Processo: 011.788/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 971/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, e em adotar a medida a seguir, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.788/2020-8 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Francinete dos Santos Ferreira (XXX.044.842-XX); Francinete dos Santos Ferreira (XXX.044.842-XX); Idenis de Oliveira Reis (XXX.002.242-XX); José das Neves dos Santos Carreira (XXX.741.452-XX); Tocandira das Neves dos Santos Carreira (XXX.050.982-XX); Tocandira das Neves dos Santos Carreira (XXX.050.982-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Senado Federal 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Ordenar à Sefip que, consoante disposto no art. 6o, § 1o, da Resolução-TCU-206/2007, corrija o campo "Filiação no IPC" no Formulário de Concessão de Pensão de número 30734703-15-2016-000020-8, para que passe a indicar "1-Segurado Obrigatório".